Tribunal: STF
Processo: ARE 1354312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão dos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, assim ementado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - SEGUNDA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. - Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado. - Restando constatado que o acórdão foi realmente omisso na apreciação da segunda apelação aviada pelo ora Embargante, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Apesar de o Hospital ter implantado avisos em suas dependências sobre a possibilidade do ocorrido “golpe”, é cediço que não atuou com a devida diligência ao tratar com os dados que estava de posse. É evidente que ao ceder informações pessoais, tais como as dos autos, o consumidor tem por certo o tratamento zeloso das mesmas.
    Apesar de ainda em vacatio, a Lei Geral de Proteção de Dados nesse sentido ajuda a balizar o comportamento dos entes jurídicos e produz standard de atuação ao lidar com dados sensíveis, vejamos a disciplina da lei vindoura:
    (...)
    Ademais, o argumento de que não se pode vincular a divulgação de informações da paciente aos funcionários do Hospital, não deve prosperar, uma vez que, como relatado, apenas os empregados do nosocômio tinham conhecimento da situação da Primeira Apelante e portanto, poderiam, por descuido com as informações, permitido que estas escapassem o escopo do próprio estabelecimento.
    Nesse sentido, e conforme bem explanado pelo magistrado sentenciante “ressai de tais fatos a responsabilidade da requerida, eis que é dever do hospital garantir a privacidade e segurança dos dados dos seus pacientes, e no caso em apreço, à evidência, restou demonstrada a falha da segurança, uma vez que houve, pelo estelionatário, o acesso a tais dados”.
    Diante dos fatos, entendo por inegável o dever de indenizar. 
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente